Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017878-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), D. A. D. R. A. - CPF: 065.524.241-40 (AGRAVANTE), NEY DE JESUS ALMEIDA - CPF: 655.274.881-72 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), NEY DE JESUS ALMEIDA - CPF: 655.274.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO NÃO EMBARQUE EM TRANSPORTE AÉREO – JUSTIÇA GRATUITA MENOR – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017878-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: D. A. D. R. A. representado por NEY DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
D. A. D. R. A.
,
representado por seu genitor

NEY DE JESUS ALMEIDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
nº 1023677-33.2023.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Nas suas razões recursais (Id. 166408666), sustenta que o agravante é menor de idade e não possui condições de arcar com custas e despesas processuais. Acrescenta que
não assiste razão ao Juízo singular, pois, de acordo com a legislação específica Lei n.º 1060/50, a gratuidade judiciária será concedida aos necessitados.

Argumenta, também,
o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil demonstra que será concedido o benefício da justiça gratuita para aqueles que não tiverem recursos suficientes para arcar com as custas processuais.

Com esses argumentos, requer a concessão de tutela antecipada e, ao final, pugna pelo provimento do Agravo a fim de que seja deferido seu pedido de justiça gratuita para prosseguimento da demanda originária.

O preparo recursal não foi recolhido, ante o pedido de Justiça Gratuita.

Não concedida à medida liminar – Id. 177687652.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer do excelentíssimo Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso da agravante – Id. 182927183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023